Tribunal: STF
Processo: ARE 1351348
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Trata-se de agravo em recurso extraordinário, contra decisão de juízo negativo de admissibilidade proferido pela Presidência do TSE.



Nas razões do apelo nobre, o Patriota (PATRIOTA) – Nacional se insurgiu contra contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral – TSE que desaprovou as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2014, determinando a suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 (um) mês. 



O acórdão do TSE recebeu a seguinte ementa: 



“PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL (PEN). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DESAPROVAÇÃO. 



SÍNTESE DO CASO



1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Ecológico Nacional (PEN) referente ao exercício financeiro de 2014, apresentada em 30.4.2015, com sugestão de desaprovação das contas. 



2. Durante a tramitação do feito, o Ministério Público Eleitoral requereu a apreciação das contas da fundação partidária, pleito que foi indeferido, em razão da preclusão da arguição e da ausência de regra de competência da Justiça Eleitoral, decisão que foi objeto de agravo interno.



ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



Agravo interno do Ministério Público Eleitoral 



3. De acordo com o art. 31, § 3º, da Res.-TSE 23.546, “a Secretaria do Tribunal ou o Cartório Eleitoral deve publicar edital para que, no prazo de cinco dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei nº 9.096/1995, art. 35)”, oportunidade em que deve ser arguida, entre outras questões, a ausência de prestação de contas da fundação partidária.



4. No julgamento da PC 246-65, de relatoria do Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, ficou assentada a competência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a fiscalização de fundações partidárias, bem como a ausência de parâmetro legal para o exame das respectivas contas pela Justiça Eleitoral. 



MÉRITO



5. Após o exame técnico e a análise dos documentos juntados pela agremiação, permaneceu a irregularidade referente à ausência de repasses dos recursos do Fundo Partidário às demais esferas do partido, falha grave que autoriza a desaprovação das contas. 



6. A ausência de repasse de recursos do Fundo Partidário pelo diretório nacional aos diretórios estaduais consubstancia grave violação ao art. 44, I e III, da Lei 9.096/95, apta a ensejar a desaprovação das contas e o sancionamento do partido” (PC 237-74, rel. Min. Admar Gonzaga , DJE de 13.4.2018).



7. A gravidade da falha, que em si não é quantificável, autoriza a desaprovação das contas e a suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 1 mês, executado de forma protraída.



CONCLUSÃO



Agravo regimental a que se nega provimento. Prestação de contas desaprovada, com determinações”. 



2. Contra o acórdão acima transcrito foram opostos embargos de declaração pelo MPE e pelo PATRIOTA, os quais foram rejeitados.



Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, e 121, § 3º, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 5º, II, da CF, pois o TSE teria condenado o partido pelo descumprimento de obrigação não prevista em lei, violando o princípio da legalidade; e ao art. 17, § 1º, da CF. Suscitou-se, ainda, vulneração ao princípio da segurança jurídica, tendo em vista que a suposta irregularidade conduta do recorrente no ano de 2014 não era tida como irregular pelo TSE, passando a ser assim considerada apensa em 2019. 



A Presidência do Tribunal Superior Eleitoral não admitiu o recurso, sob os seguintes fundamentos: a) com relação à violação ao art. 17, § 1º, da CF e ao princípio da segurança jurídica, a questão foi decidida com base na análise da legislação infraconstitucional.; b) não cabe recurso extraordinário, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Incidência da Súmula nº 636/STF). 



Adveio o presente agravo, no qual o PATRIOTA sustenta que: a) as razões recursais do recurso extraordinário bem demonstram que os acórdãos recorridos contrariaram diretamente o texto constitucional, bem como que essa análise dispensa a revisão da interpretação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral as normas infraconstitucionais; b) o acórdão proferido pelo TSE violou diretamente o disposto no inciso II do art. 5° da Constituição Federal, uma vez que estabeleceu proibição não prevista em lei para desaprovar as contas do partido; c) tendo em vista que o acórdão recorrido extraiu fundamento diretamente do texto constitucional; a alegada violação ao princípio da segurança jurídica também não é meramente reflexa, pois até o ano de 2018, quando do julgamento do leading case do TSE (contas de 2013 do PSDC), o Tribunal Superior Eleitoral sequer tinha o entendimento dado somente em 2018; d) não incidem na espécie as Súmulas 279 / STF e 636/ STF.



A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



Recurso extraordinário com agravo. Prestação de Contas. Partido político. Exercício financeiro de 2014. Desaprovação. Prévio e necessário exame da legislação infraconstitucional. O pronunciamento jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral, que se esgote na esfera do ordenamento positivo : infraconstitucional, qualifica-se como manifestação revestida de definitividade, insuscetível, em consequência, de revisão pelo Supremo Tribunal Federal na via recursal extraordinária. Hipótese de não conhecimento.



É o relatório. Decido.



O apelo não merece prosperar.



Ao contrário do que se afirmou no presente agravo, o exame das razões articuladas no recurso extraordinário quanto à natureza das falhas que motivaram a desaprovação das contas e à sanção aplicada, ambas extraídas do texto da Lei n. 9.096/95 (considerada grave violação ao art. 44, I e III, da Lei 9.096/95), além de envolver matéria de natureza infraconstitucional, esbarraria no óbice da Sumula n. 279/STF, por demandar o revolvimento de aspectos fático-probatórios dos autos.



No tocante à suposta ofensa ao postulado da segurança jurídica, sob o argumento de que a conduta do partido (ausência de repasse de recursos financeiros às esferas partidárias inferiores) só passou a ser considerada falha grave a partir de 2018, melhor sorte não assiste ao agravante, ante a falta do necessário prequestionamento (Súmula n. 282/STF), pois o TSE não examinou a questão sob tal ponto de vista. 



Nesse ponto, consignou-se que ”este Tribunal Superior já decidiu que a ausência de repasse dos recursos do Fundo Partidário aos diretórios estaduais configura irregularidade grave, que enseja a desaprovação das contas, pois inviabiliza a existência dos órgãos inferiores da agremiação e prejudica a realização das campanhas eleitorais”, acrescentando-se que “ este Tribunal Superior já decidiu que a ausência de repasse dos recursos do Fundo Partidário aos diretórios estaduais configura irregularidade grave, que enseja a desaprovação das contas, pois inviabiliza a existência dos órgãos inferiores da agremiação e prejudica a realização das campanhas eleitorais”.



Não bastasse a falta de prequestionamento, nem sequer foi demonstrada, in casu, viragem jurisprudencial incompatível com o princípio da segurança jurídica, senão a manutenção e a estabilidade do entendimento firmado em julgado anterior do Tribunal Superior Eleitoral, mediante interpretação das normas infraconstitucionais que regem a contabilidade partidária. 



Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desta Corte Suprema:



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DOAÇÃO. LEI 9.096/1995 E RESOLUÇÃO 23.553/2017-TSE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ANUALIDADE ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Ante a ausência de mudança de jurisprudência, não há falar no caso em afronta ao princípio da anualidade eleitoral e da segurança jurídica. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.



(ARE 1323774 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 05-07-2021) (Grifei). 



Ante o exposto, nego seguimento ao agravo, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2021.



 



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente